Tribunal: CARF
Processo: 13971.910297/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910297/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.853 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
STODIECK REPREESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PER/DCOMP.
EVENTUAL EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO.
Eventual equívoco no preenchimento de PER/DCOMP deve ser objeto de
retificação anteriormente à emissão do Despacho Decisório, à luz do então
vigente art. 77, IN SRF no 900/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo trecho
do relatório produzido no Acórdão n.o 11-58.099 da 3a Turma da DRJ/REC, de 30 de outubro de
2017 (fls. 166 a 170):
# DA COMPENSAÇÃO A empresa acima qualificada, por meio dos
PER/DCOMPs nos. 07732.81034.031006.1.7.02-2656 (PER/DCOMP com
demonstrativo
do
crédito),
17441.21326.250906.1.3.02-4623,
28047.95911.031006.1.7.02-8055,
39915.76915.031006.1.
7.02-3149,
19243.38855.031006.1.7.02-2862,
18629.21000.031006.1.7.02-7016,
34603.31117.
031006.1.7.02-7007,
18107.39808.250906.1.7.02-0401,
23831.37502.031006.1.7.02-6061,
09646.86609.031006.1.7.02-9540,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910297/2009-24
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910297/2009-24

07912.56522.031006.1.7.02-2776,
16617.02857.031006.1.
7.02-1214,
11509.39507.031006.1.7.02-0840,
01534.70901.031006.1.7.02-8062,
22671.01704.
031006.1.7.02-8853,
15415.11093.031006.1.7.02-7420,
17466.72819.031006.1.3.02-5730,
38128.49028.031006.1.7.02-1485
e
03494.34770.031006.1.7.02-2987, intenta compensar débitos próprios com
pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no 2o trimestre do ano
calendário de 2003, no valor original de R$ 16.767,61.
# DO DESPACHO A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC,
por meio do Despacho Decisório de folhas 129/130, com base no Parecer
SAORT/DRF/Blumenau no 048/2010 (fls. 119/128), tendo em vista a
impossibilidade legal de se apurar saldo negativo de imposto de renda (Lucro
Presumido), no ano de 2003, resolveu por não reconhecer o direito creditório
pleiteado e, consequentemente, não homologar as compensações declaradas nos
referidos PER/DCOMP's1 .
# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificada do despacho, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 138/139),
alegando: 1) Que equivocadamente apurou na DIPJ saldo negativo de IRPJ, no
segundo trimestre de 2003, ao lançar todo o valor de IRRF no campo 25 da ficha
14A. 2) Que reconhece a incorreção do procedimento por ela adotado e também
que deveria ter usado o saldo remanescente de seu crédito de IRRF em trimestre
posteriores até o seu zeramento. 3) Que lhe seja restituído o saldo remanescente
para que a Receita Federal possa fazer as devidas compensações, consoante
dispõe o inciso I, do art. 2o, e art. 21, da IN SRF no 210/2002.

Em síntese, a empresa contribuinte mesmo sendo tributada sobre o lucro
presumido, requereu crédito de saldo negativo do 2o trimestre de 2003, e, diante da
impossibilidade, pretendeu que o valor pago a maior a título de IRRF em relação ao imposto
devido fosse considerado como passível de constituição de crédito apto a honrar os débitos
declarados em pedido de compensação.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender (fl. 169) que ao tempo da apresentação do
PER/DCOMP de no 07732.81034.031006.1.7.02-2656 (03/10/2006), não mais vigorava a IN
SRF no 210/2002, mas sim a IN RFB no 600/2005, o que teria inviabilizado o pedido da empresa
contribuinte.
Acrescenta a DRJ que o pedido da empresa consistiria em um reconhecimento de
crédito fundado em um motivo diverso do informado no PER/DCOMP, o que se constituiria
como inovação ao pedido inicial.
Aduziu ainda a DRJ no sentido de que a contribuinte haveria de ter providenciado
pedido de restituição ou nova declaração de compensação, com a inclusão do crédito ora
argüido, cabendo à autoridade a quo pronunciar-se quanto à restituição/homologação da nova
compensação, nos termos dos arts. 57 e 63 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910297/2009-24

Por fim, a DRJ entendeu que a hipótese não é de retificação da DCOMP, já que
esse procedimento não é admitido após a ciência da decisão administrativa, em observância ao
disposto no art. 77 da Instrução Normativa SRF no 900/2008.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 89 a 103), alegando:
a) em
sede de preliminar: a prescrição intercorrente do débito e
consequentemente do presente processo;
b) em sede de mérito:
b.1) que a própria Receita Federal do Brasil teria reconhecido que a quantia de
R$ 16.767,61 não teria sido utilizada; o direito ao crédito;
b.2) que seria perfeitamente aplicável o art. 21 da IN SRF no 210/2002 que
prevê a possibilidade de compensação de créditos com débitos próprios;
b.3) que a ocorrência de pagamentos a maior em relação ao total de tributo
devido, poderá ensejar a compensação;
b.4) que possui saldo remanescente de IRRF aptos à compensação;
b.5) que o direito de restituição/compensação decorreria do princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa.
Por fim, fl. 189, a empresa Recorrente pleiteia o acolhimento da preliminar e, em
caso negativo, o provimento da compensação e, caso negativo, o provimento da restituição.
Em relação ao argumento da recorrente constante no item “b.1”, segundo o qual a
própria Receita Federal do Brasil teria reconhecido que a quantia de R$ 16.767,61 não teria sido
utilizada, observou-se, no Parecer SAORT/DRF/BLUMENAU no 048/2010 (fls. 150 e 151),
contrariamente a referido argumento que:

É o relatório

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910297/2009-24

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2003 (2o trimestre –
lucro presumido).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13/12/2017, vide termo
de solicitação de juntada, fl. 178, face à ciência datada de 14/11/2017, fl. 177) e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Em relação à preliminar suscitada no sentido da suposta ocorrência da prescrição
intercorrente, a recorrente alega, fl. 182, que o despacho decisório só teria ocorrido em prazo
superior a 3 anos a contar do encaminhamento da demanda ao Fisco, o que teria gerado referida
prescrição intercorrente.
Não merece acolhimento tal argumento de prescrição, já que a tese da “prescrição
intercorrente” no âmbito do processo administrativo já se encontra refutada pelo próprio STJ, o
qual entende não haver prescrição intercorrente no processo administrativo, nos seguintes
termos:
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica. [...] 14. Recurso especial desprovido. (REsp 1113959/RJ, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 11/03/2010)
Nesse sentido, resta não acolhida a preliminar suscitada pela recorrente.
Mérito
Relativamente ao mérito, vale mencionar os argumentos da recorrentes em seu
Recurso Voluntário (fls. 89 a 103), alegando:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910297/2009-24


que a própria Receita Federal do Brasil teria reconhecido que a quantia de R$
16.767,61 não teria sido utilizada; o direito ao crédito;

que seria perfeitamente aplicável o art. 21 da IN SRF no 210/2002 que prevê a
possibilidade de compensação de créditos com débitos próprios;

que a ocorrência de pagamentos a maior em relação ao total de tributo devido,
poderá ensejar a compensação;

que possui saldo remanescente de IRRF aptos à compensação;

que o direito de restituição/compensação decorreria do princípio da vedação
ao enriquecimento sem causa.
Acerca de seus argumentos, a recorrente não apontou em que documento a SRF
(atual RFB) teria reconhecido que a quantia de R$ 16.767,61 não teria sido utilizada. Ademais,
ainda que tenha havido esse tipo de opinião, a mesma não induz à obrigatoriedade legal de que
referida quantia seja objeto de compensação ou de restituição, na medida em que tais institutos
devem observância a outras regras de direito.
Ao contrário disso, no Parecer SAORT/DRF/BLUMENAU no 048/2010 (fls. 150
e 151), consta informação de que a contribuinte somente poderia ter deduzido R$ 10.023,66, in
vebis:

Ainda que a contribuinte pudesse fazer tal dedução, a sua utilização não seria
objeto de veiculação de pedido de crédito em saldo negativo, mediante PER/DCOMP, na medida
em que empresas enquadradas no regime de tributação pelo lucro presumido não apuram saldo
negativo.
Quanto à aplicação de dispositivos da IN SRF no 210/2002, verifica-se que o
mesmo somente foi revogado pela IN SRF no460/2004.
Por conseguinte, eventual compensação ou restituição deve observar as formas
estabelecidas nas normas atinentes ao respectivos pedidos de compensação ou restituição.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910297/2009-24

Nesses termos, acerca de todas as alegações da empresa Recorrente, constato que
as questões ora pontuadas já foram acertadamente analisadas, tendo sido as alegações da
Recorrente já devidamente refutadas e afastadas pela decisão da DRJ, pelo que peço vênia para
transcrever abaixo os principais trechos do voto condutor do acórdão recorrido, adotando-os,
desde já, como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 e em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF:
[...]
Primeiramente, em 03/10/2006, data em que foi apresentado o PER/DCOMP no
07732.81034.031006.1.7.02-2656 (PER/DCOMP com demonstrativo do crédito), não
mais vigia a IN SRF no 210/20023 , vigorando, naquela data, a IN SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005. Na data da apresentação da manifestação de inconformidade que ora
se discute, 05/08/2010, a IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008. Hoje vigora a IN
RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.

A argumentação da interessada é no sentido de que a situação que motivou o não-
reconhecimento seja alterada, visto que, pelo que se subtende da manifestação
apresentada, não pleiteia mais compensação de saldo negativo de IRPJ apurado no 2o
trimestre de 2003 e sim, em 05/08/2010, restituição/compensação de retenção
(pagamento) indevida(o) ocorrida(o) no 2o trimestre de 2003, sujeitando-se, portanto, às
determinações constantes na IN RFB no 900, de 2008.

Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho decisório. O
pleito da empresa, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter o reconhecimento
de direito creditório com fundamento diverso do inicialmente postulado, constituindo
inovação ao pedido inicial.
Deveria a empresa, sendo o caso, ter providenciado pedido de restituição ou nova
declaração de compensação, com a inclusão do crédito ora argüido, cabendo à
autoridade a quo 4 pronunciar-se quanto à restituição/homologação da nova
compensação, nos termos dos arts. 57 e 63 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.

Esclareça-se, ainda, que a hipótese vertente não é de retificação da DCOMP,
porquanto esse procedimento não é admitido após a ciência da decisão
administrativa, em observância ao disposto no art. 77 da Instrução Normativa SRF
no 900, de 2008.
[...]

Ante o exposto, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reiterando-se o fundamento utilizado pela DRJ/REC (art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no
9.430/1996).
É como voto.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910297/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital